Tribunal: TJDFT
Processo: 0001798-40.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL LEVE. ORDEM LEGAL. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. VIOLÊNCIA CONTRA POLICIAL MILITAR. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO CRIME CULPOSO. DOLO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE. VERACIDADE. DEPOIMENTO. AGENTE PÚBLICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. FICHA CRIMINAL. QUANTIDADE DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE UM OITAVO. TERMO MÉDIO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ficou demonstrado nos autos que o denunciado resistiu, mediante violência, à execução de ordem legal, ofendendo a integridade corporal de um dos policiais militares responsáveis pelo cumprimento do mandado prisional, não havendo que se falar em resistência passiva ou crime de lesão corporal culposo.
2. A palavra do agente público quando atua no desempenho de suas funções possui presunção de legitimidade e veracidade. No caso dos autos, os policiais militares, tanto na fase extrajudicial como na fase judicial, sob o crivo do contraditório, afirmaram que o réu resistiu à ordem legal de prisão, desferindo socos e chutes, oportunidade em que lesionou a mão de um deles, o que foi comprovado por laudo de exame de corpo de delito.
3. Não obstante o réu possua múltiplos registros criminais, inclusive com trânsito em julgado, de acordo com o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, a existência de condenações anteriores não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base no tocante à conduta social e personalidade do acusado. Logo, com mais razão a valoração negativa da conduta social fundamentada na ficha criminal do acusado.
4. Em relação ao quantum de aumento, na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem recomendado a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para a majoração da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável.
5. Apesar do mesmo contexto fático em que foram praticados os crimes de resistência e de lesão corporal, não há que se cogitar concurso formal de crimes, ante o disposto no § 2° do art. 329 do Código Penal, o qual prevê que o agente responde não só pela resistência como também pela violência cometida, atraindo, assim, a incidência do concurso material de crimes.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.